Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que a decisão precedente, que afirmara o desaparecimento do objeto dum agravo que aqui transitaria em razão do julgamento da ação principal, negando-lhe trânsito - inserta no ID 31672005 -1, fora, não editada em descompasso com a realidade processual ou a incidir em erro material, consoante sugerido na certidão de conclusão. O que houvera fora que aludida decisão fora lançada de forma equivocada neste processo, pois pertinente e endereçada a processo diverso, e, na sequência, assinada no sistema eletrônico. Ou seja, o que houvera fora erro sistêmico. Essa constatação deriva das próprias referências e fundamentos alinhados no decisório e na resolução que empreendera, pois não condizem com o retratado nestes autos e a pretensão que flui em seu bojo. Diante dessa inexorável realidade, reconhecendo o evidente erro havido, não no conteúdo, mas no lançamento do decisório neste processo, o que efetivamente repercute e gera efeitos lesivos às partes, o provimento, porquanto endereçado a processo distinto, deve ser tido por inexistente nestes autos, porquanto não diz respeito à ação que transita em seu bojo, dispondo sobre matéria que lhe é estranha. Assim sendo, de forma a ser restabelecida a ordem processual, torno sem efeito o aludido provimento, pois, frise-se novamente, lançado neste processo de forma equivocada, ensejando a qualificação de evidente erro sistêmico. Ficam prejudicados, pois, os atos subsequentes, devendo o curso procedimental retomar seu regular curso. Ultimada a preclusão desta decisão, tornem estes autos conclusos para encaminhamento dos atos subsequentes. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Decisão – ID 31672005 (página 602)